Tribunal: TJDFT
Processo: 0015928-88.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. DILIGIÊNCIAS INÚTEIS A SATISIFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início, sem interrupção, após a suspensão de que trata o §1o do artigo 921 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para conferir andamento ao feito. Nada obstante e antes da sentença, o autor foi intimado para falar a respeito da possível prescrição intercorrente (ID 154680286). Logo, não a se falar em desatendimento ao princípio do contraditório.
2. O fato do exequente ter requerido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. Precedentes.
3. Os reiterados pedidos de diligência, sabidamente infrutíferos, e sem qualquer demonstração de alteração da situação econômica do devedor, não elidem a inequívoca inércia do exequente.
4. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.